Tribunal: TJSP
Processo: 1075263-49.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS EM PARTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DERIVADOS DE ROUBO EM APARTAMENTO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS EM PARTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DERIVADOS DE ROUBO EM APARTAMENTO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.